Tribunal: TCU
Processo: 012.055/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5306/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão de interesse das sras. Gislaine Maria Silva Barros e Maria de Fátima Ferreira da Silva, e fazer a determinação que se segue, relativamente ao ato de interesse da sra. Helena Vieira Baracuhy: 1. Processo TC- Processo 012.055/2022-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gislaine Maria Silva Barros (XXX.811.227-XX); Helena Vieira Baracuhy (XXX.850.367-XX); Maria de Fátima Ferreira da Silva (XXX.393.217-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que verifique se está sendo observado o teto constitucional em relação à sra. Helena Vieira Baracuhy.